Tribunal: TJDFT
Processo: 0706083-45.2021.8.07.0014
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0706083-45.2021.8.07.0014 RECORRENTE: R M EVENTOS COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA, HUDSON EDUARDO LIMA VIEIRA RECORRIDO: DIEGO RODRIGUES TAVARES DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal – CF/88 contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO NA INTERNET. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. NARRATIVA SUGESTIVA DE GOLPE USUALMENTE PRATICADO. INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS GERAIS DE CAUTELA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se, na origem, de ação indenizatória por danos materiais e morais decorrentes de conduta ilícita por parte das rés. A sentença julgou procedente o pedido para condenar as partes requeridos a pagar o autor o valor de R$ 6.250,00 (seis mil duzentos e cinquenta reais), a título de danos materiais. As partes recorrentes insurgem-se contra a decisão ao argumento de que a sentença deve ser reformada para afastar a responsabilidade civil que lhes foi atribuida. 2. Presentes os pressupostos de admissibilidade. O recurso foi interposto no prazo legal e o preparo devidamente recolhido. 3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (CF, art. 5o, XXXII), inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços. 4. Narra o requerente, que no dia 23 de julho de 2021, verificou anúncio na plataforma OLX de um veículo Honda Civic Touring 2020 e entrou em contato com o telefone informado. Aduz que foi atendido por "André" o qual o informou que o veículo já havia sido vendido, mas que teria outro de sua propriedade na agência 1a requerida, informando ainda que recebeu o veículo desta, em troca de seu imóvel e que deveria procurar o gerente, 2o requerido para fins de negócio. Após o contato se dirigiu à agência, 1a requerida, e foi atendido pelo 2o requerido, gerente Hudson, o qual informou que o veículo era do proprietário da 1a requerida e a forma como havia sido adquirido, sem mencionar valores nem pendências referentes ao veículo. Assevera o autor, que diante da confirmação das informações de "André", pelo gerente, 2o recorrido, efetuou três transferências de valores, totalizando R$20.000,00 (vinte mil reais). Saliente-se que as referidas transferências foram feitas em contas diferentes e totalizando R$12.500,00 (doze mil e quinhentos reais), conforme comprovantes apresentados nos autos (ID. 33173404), e não de R$20.000,00 (vinte mil reais), conforme alegado pelo autor. Ocorre que, somente após os depósitos realizados pelo autor, este foi informado que não seria possível a entrega do referido veículo por constar suposto débito no valor de R$153.000,00 (cento e cinquenta e três mil reais) referente à venda do imóvel. Diante disso, o autor tentou contato com "André", o qual não atendeu mais suas ligações, percebendo com isso, ter sido vítima de golpe. O caso foi registrado por boletim de ocorrência na delegacia, conforme documento anexado nos autos (ID. 33173402). 5. Na forma do art. 186 do Código Civil, quem, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. O autor foi vítima de fraude mediante a transferência de valores a terceiros fraudadores, ato que se concretizou pela atuação negligente e omissiva dos réus. Neste caso, embora o autor tenha cometido grave equívoco ao realizar depósito de valores em contas não pertencente ao proprietário do bem ou indicada por ele próprio, entende-se que a parte ré, mostrou-se igualmente negligente, o que acabou por contribuir com a efetivação do prejuízo do autor. 6. Conforme relatado pela parte ré, o falsário de nome "André" entrou em contato, negociou a compra do veículo por mensagens de WhatsApp, sem ver e conferir o automóvel e informou que o autor iria buscar o veículo, porque devia valores ao último. O 2o réu, gerente Hudson, também deveria dizer que o carro entraria em negociação com imóvel do seu chefe Michel, proprietário da empresa, 2a requerida. Ora, a parte ré, sendo empresa e profissional da área de venda e compra de veículos teria melhores condições de avaliar que a negociação se mostrava completamente estranha aos modos usuais e da prática comercial do setor em que os réus trabalham, sendo certo que esse tipo de golpe já não é novidade, noticiado em jornais e televisão. Portanto, os réus tinham condições de proceder a maiores questionamentos e verificações para evitar a concretização da fraude, inclusive alertando o consumidor quanto às circunstâncias não usuais do negócio. Mas não o fizeram. 7. Portanto, inequívoca a falha na prestação do serviço, conforme se extrai do art. 14, § 1o, I e II do Código de defesa do Consumidor: "O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. § 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: I - o modo de seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam. " 8. Ressalte-se que o art. 6o da Lei 9.099/95 possibilita ao Juiz adotar em cada caso, a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum. Daí se inferindo que, nem sempre, deve o julgador fazer mera subsunção do caso concreto à norma jurídica, porque, em certos casos, a aplicação fria da letra da Lei não conduz à verdadeira finalidade da arte de julgar, que nada mais é do que a pacificação social. Deve o julgador, portanto, buscar, sempre que possível, a solução mais justa para a demanda; aquela que, efetivamente, vai arrefecer os tensos ânimos das partes no processo. Sentença que se confirma por seus próprios e justos fundamentos. 9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença confirmada. Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95. (Acórdão 1416993, 07060834520218070014, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/4/2022, publicado no DJE: 4/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 48 DA LEI No 9.099/95 C/C ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REVISÃO DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Conheço dos embargos de declaração opostos pela parte recorrente por serem tempestivos. Todavia, sua rejeição é medida que se impõe visto que não estão configuradas as hipóteses do art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c art. 1.022 do CPC: omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. As razões recursais expostas apontam o inconformismo do embargante quanto às questões de mérito, já que repete argumentação sobre a ausência de responsabilidade na ocorrência do dano. 3. Não há que se falar em obscuridade, contradição ou omissão, pois o acórdão enfrentou o mérito da discussão ao entender a inequívoca falha na prestação do serviço. Além disso, consignou-se que os réus tinham condições de proceder a maiores questionamentos e verificações para evitar a concretização da fraude, mas não o fizeram. 4. Os presentes embargos apontam vício de obscuridade inexistente. Também não se verifica contradição no Acórdão, que analisou detidamente os fundamentos apresentados por ambas as partes. A omissão atacada via embargos de declaração é revelada pela falta de apreciação de questão ou ponto relevante sobre os quais o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, e não quando o julgado, no entender da parte, está divergente do seu entendimento ou de prova constante dos autos, como aparenta ser o caso. 5. É importante ressaltar que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões que a parte suscite, quando já tenha encontrado motivos suficientes para proferir a decisão que entenda aplicável para o caso em concreto. Posto isto, não cabem embargos de declaração contra decisão que não se pronunciou sobre determinados argumentos incapazes de infirmar a conclusão que foi adotada. STJ. 1a Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3a Região), julgado em 8/6/2016. 6. Trata-se de matéria cuja rediscussão não se admite pela estreita via dos embargos de declaração, que se restringem a sanar os vícios formais supracitados, não se prestando, portanto, para a rediscussão das razões de julgamento. 7. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95. (Acórdão 1428682, 07060834520218070014, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 6/6/2022, publicado no DJE: 15/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Da análise dos requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo regular (IDs 37100901 e 37105151). Em suas razões recursais, a recorrente sustenta violação ao art. 93, IX, da CF/88. Nada obstante as alegações da recorrente, no julgamento de mérito do AI 791292, Tema n. 339, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da matéria e reafirmou a jurisprudência do Tribunal, no sentido de que o referido artigo não exige que se examinem todos os argumentos apresentados pelas partes, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão ou acórdão. Assim, verifica-se que os acórdãos recorridos estão em conformidade com o entendimento firmado pela Corte Suprema. Confira-se: Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral. (AI 791292 QO-RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118) Ante o exposto, com base no art. 1.030, I, “a”, do CPC, INDEFIRO O PROCESSAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de julho de 2022. Juíza Marília de Ávila e Silva Sampaio 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF Presidente